Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE DIFAL-ICMS. ALÍQUOTA EQUIVOCADA. DIREITO À RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO PRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de mandado de segurança preventivo e declaratório, cuja pretensão é ver reconhecido direito à compensação (art. 170 do CTN) de suposto crédito decorrente de pagamento indevido do ICMS-DIFAL, por erro na determinação da alíquota aplicável (art. 165, II, do CTN).
2. Não há prova pré-constituída de que o ato apontado venha a ser praticado em desconformidade com a legislação de regência, pois a Administração se limitou a indicar qual o procedimento cabível em resposta ao requerimento administrativo.
3. A pretexto de ver reconhecido singelo direito à compensação, a resguardar-lhe de “óbices indevidos” que poderiam ser impostos pela Administração em decorrência de “entendimentos equivocados da regra contida no art. 166 do CTN”, a utilidade do provimento judicial pretendido é ver reconhecido o crédito que pretende compensar, sem que tenha que enfrentar, na esfera administrativa, possíveis questionamentos atinentes ao marco prescricional do direito de pleitear a restituição (art. 168, I, do CTN) ou da necessidade de comprovar os requisitos do art. 166 do CTN. A pretensão esbarra na necessidade de dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.